Tribunal: TJDFT
Processo: 0740317-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740317-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ILDENILSON DELMIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma do despacho proferido pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, em sede de busca e apreensão, intimou a parte autora para emendar, no intuito de comprovar devidamente a mora do réu, instruindo com o comprovante de que a notificação premonitória fora remetida ao endereço informado no contrato e por ele efetivamente recebida, ainda que entregue a terceiro, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões, o recorrente alega que os requisitos necessários para o recebimento da busca e apreensão foram preenchidos, quais sejam, o inadimplemento do devedor e a comprovação da mora. Sustenta que a comprovação da mora para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que decorre do próprio inadimplemento, pode ser através de carta registrada encaminhada para o endereço do devedor, sendo dispensável o seu recebimento pessoal, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69. Sustenta que no presente caso a mora da agravada foi devidamente comprovada ao apresentar o histórico de pagamento e inadimplência das parcelas referentes ao contrato firmado entre as partes, bem como por meio do envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço contratualmente fornecido. Aduz que, quanto mais houver demora no deferimento da liminar, maior é o prejuízo experimentado pelo banco ante a inadimplência gerada pelo agravado, além de haver a depreciação ou até a ocultação do bem. Requer a concessão da liminar e o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, no sentido de o feito ter o seu regular prosseguimento. Intimado o agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, este reitera as suas razões do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça e do ofício de ID no 32221253, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso foi sentenciado, por indeferimento da inicial. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator